Tribunal: TJPA
Processo: 0809998-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809998-16.2024.8.14.0401

APELANTE: MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0809998-16.2024.8.14.0401.

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e pelo porte ilegal de munição, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisam-se a legitimidade da abordagem policial e a suficiência das provas para manutenção da condenação, bem como a correta dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se legítima a abordagem policial fundada em suspeita razoável evidenciada pela tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura e a apreensão das substâncias entorpecentes e munições.

4. O conjunto probatório, respaldado por depoimentos policiais e laudos periciais, comprova a materialidade e autoria dos crimes imputados, afastando a alegação defensiva de ausência de provas ou atipicidade.

5. Na dosimetria, restou adequada a fixação das penas, com compensação entre agravantes e atenuantes, respeitando os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante, mantendo a condenação pelos crimes imputados, nos termos do parecer ministerial.
Tese de julgamento: A prova obtida mediante abordagem legítima é suficiente para a condenação, sendo a dosimetria da pena adequada à comprovação das circunstâncias judiciais e à individualização da pena, cabendo provimento parcial para ajuste da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF - RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ - AgRg no HC 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJ-PA - Apelação Criminal 000536768-2020.8.14.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0809998-16.2024.8.14.0401.

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital-PA,
que os condenou às penas de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
fechado,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art.14 da Lei nº 10.826/03.

Narrou à denúncia
(id.27524565):

“que, no dia 18.05.2024, por volta de 20:00h, policiais militares estavam em rondas ostensivas pelo bairro da Jurunas, e ao passarem pela Passagem Motorizada, esquina com a Rua II, avistaram o ora denunciado, o qual tentou fugir assim que avistou a viatura, se escondendo próximo à fachada do prédio de um estabelecimento comercial que estava fechado.

Ato contínuo, os agentes abordaram o denunciado e encontraram em seu bolso 65 (sessenta e cinco) porções de maconha e 05 (cinco) unidades de munições CBC, calibre .38. Diante disso, o denunciado foi conduzido à Seccional de São Brás, e o material apreendido foi submetido a exame pericial, sendo constatado tratar-se de droga, conforme laudo de exame toxicológico – provisório.

Na DEPOL, o denunciado negou a prática do crime, afirmando que o entorpecente e as munições apreendidas não lhe pertencem.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal.

Desta forma os acusados foram denunciados à pena do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 e art.14 da Lei nº 10.826/2003

Laudo de Perícia de Constatação Munições e Acessórios 2024.01.000723-BAL (id. 27524566)

Alvará de Soltura. (id.27524548)

Laudo nº 2024.01.001793-QUI. (Provisório) (id.27524531-pág.12)

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.003928-QUI (id. 27524589)

Defesa Prévia. (id.27524573)

Documento de Identidade do réu. (id.27524579-pág.5)

Recebimento da Denúncia em
02 de agosto de 2024
. (id. 27524574-pág.1)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.27524531-pág.10)

Termo de Audiência. (id.227524582)

Mídias de audiência. (id.-27524583)

Alegações finais do Ministério Público. (id.27524588)

Alegações finais da Defesa. (id.27524593)
Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27524594)

A sentença foi prolatada em (id.27524600) no qual
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o denunciado
MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, c/c art.14, da Lei nº 10.826/2003.

Em
razões recursais
do apelante
(id.27524602)
requereu
: 1) a)
Absolvição por insuficiência de provas e 2) Absolvição por atipicidade do fato em relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10. 826/03; 3) Reduzir a pena aplicada – compensação da reincidência com a atenuante da menoridade penal.

Em sede de contrarrazões
(
id.27524605
), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
do recurso interposto

Nesta instância superior
(id.27653758), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital-PA,
que os condenou às penas de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
fechado,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art.14 da Lei nº 10.826/03.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUS PARA ABORDAGEM DO RÉU.

A defesa suscita a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares, uma vez que ela teria decorrido de apenas de denuncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

O porte ilegal de arma de fogo de uso pertmitido.

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

O
porte ilegal de munição, de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente ter em depósito acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, classifica-se como
crime permanente
, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, munição ou acessório, o crime estará se consumando e, inclusive, sujeito a prisão em flagrante.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo restou comprovada por meio
Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente nº 2024.01.001793-QUI e
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.003928-QUI (id. 27524589)
,
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tratando-se de 65 (sessenta e cinco) embalagens confeccionadas em papel alumínio contendo erva seca prensada constituídas por folhas, talos, pesando 40,600 (quarenta gramas e seiscentos miligramas) conhecida por “Maconha”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais Cleiton da Silva Diniz, Thulio Ramon Gonçalves Ferreira (ids.27524531-pág.7-8) que participaram da diligência que culminou com a prisão do agente infrator, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia Militar estavam em ronda, realizada na Passagem Motorizada, esquina com a Rua II, bairro Jurunas, local que é conhecido por tráfico de entorpecentes, que ao avistar a viatura policial, o réu

tentou se evadir correndo em direção a um estabelecimento comercial que se encontrava fechado, tentando se esconder próximo a fachada do prédio, que ao ser feito a revista a droga foi encontrada no seu bolso, além das munições, sendo efetuado a prisão em flagrante do réu e a apreensão dos objetos ilícitos

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultante de diligências policial em local conhecido por tráfico de entorpecentes,

e ao perceber a viatura policial tentou evadir ao avistar a guarnição policial, tais circunstâncias, entendo ser mais do que suficientes para fundamentar a abordagem policial, restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Ressalte-se ainda que o policial militar THULIO RAMON GONÇALVES FERREIRA relatou em juízo que já teria feito a detenção do réu anteriormente, também por tráfico de entorpecentes, o que evidencia a fundada suspeita.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que se observa no caso em apreço, pois satisfaz tal requisito a “tentativa de fuga”, de um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, além do réu já ser conhecido pela polícia, pelo comércio de entorpecentes.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: [...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473, grifei)

No presente caso, a permissão para a revista pessoal, decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o réu esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas estava amparada em fundadas suspeitas; e (ii) verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para porte de droga para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A abordagem policial foi considerada legítima, dado que o réu tentou fugir ao avistar a viatura, dispensando, durante a fuga, parte da droga apreendida, comportamento que gerou fundadas suspeitas e justificou a busca pessoal. 4. As provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de droga apreendida (69,859 gramas de cocaína) e as circunstâncias do caso não demonstram, de forma inequívoca, a intenção de difusão ilícita. Assim, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo próprio.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de droga para consumo próprio), com remessa ao juizado especial criminal. Tese de julgamento: ?1. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, com dispensa de drogas, constitui fundadas suspeitas que legitimam a busca pessoal. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não configura tráfico, sendo necessária a comprovação da destinação comercial para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; CPP, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/11/2023.

(TJ-GO 58354218320238090006, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. Grifei.

(STF - RE: 1448151 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Diante dos argumentos declinados, não acolho o pedido suscitado.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa suscita a absolvição do apelante por negativa de autoria.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Perícia de Constatação Munições e Acessórios 2024.01.000723-BAL, Laudo de Constatação Provisório, Relatório Final do IPL e Laudo Toxicológico Definitivo
, tendo o apelante incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que como já demonstrado
é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar” e “trazer consigo” e na conduta do art. 14 da Lei 10.826/2003.

De acordo com o Auto/Termo de apreensão de Objeto (id.
id.27524531-pág.10)
,
juntado
aos autos, no qual fora apreendido
em poder do ora apelante, 5 (cinco) unidades de munição CBC.38 SPL NTA, aparelho celular da Marca Motorola, Modelo XT2055-2, 65 (sessenta e cinco) unidades de material entorpecente, do tipo maconha
.

O
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.003928-QUI (id. 27524589)

comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante,
65 (sessenta e cinco) unidades de material entorpecente, do tipo maconha
pesando 40,600g (quarenta gramas e seissentas miligramas), apresenta a substância A-9-THC (delta-nove-tetrahidrocannabinol) para o grupo Cannabis sativa L e substância química delta9 -Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por “MACONHA” substância de uso proscrito no país.

Já o
Laudo de Perícia de Constatação Munições e Acessórios 2024.01.000723-BAL (id. 27524566)que atestou

5 (cinco) cartuchos latonados, componentes de munição de arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .38 SPL NTA (non toxic ammunition), no qual se encontram aptos para o uso, ou seja, sofreram detonações expelindo suas cargas, mostrando-se eficientes, apresentando potencialidades.

Quanto a autoria delitiva dos crimes, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, fracionadas em 65 (sessenta e cinco
)
unidades, necessária para configurar a mercancia, assim como o fato que o réu tinha a posse irregular de 5 (cinco) unidades de munição CBC.38 SPL NTA.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais, que peço venha para não descrevê-los, que participaram da diligência que culminou com a prisão do agente infrator, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia
realizava ronda ostensiva na Passagem Motorizada, bairro Jurunas,
local conhecido por tráfico de entorpecentes, e o réu ao perceber a viatura policial tentou evadir e se esconder, e ao ser feita a busca pessoal no réu, foram encontrados as substâncias entorpecentes e as munições.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
THULIO RAMON GONÇLAVES FERREIRA e CLEITON DA SILVA DINIZ,

p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar em juízo que aprenderam a droga e munição no bolso do réu, discorreram detalhes fáticos da apreensão, além de ter sido consignado em um dos depoimentos, pelo policial
THULIO RAMON
que já conhecia o réu de uma prisão anterior, também por tráfico de entorpecentes, não havendo qualquer motivo para que seus testemunhos sejam desacreditados.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência realizada no local da apreensão e detenção do réu.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei a invalidade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 721.355/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (
2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14
). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na denúncia.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas quanto à autoria, pois os Policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO, bem como as abordagens e a apreensão da substância entorpecente e munições, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência dos crimes do tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, como alega a defesa.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido
65 (sessenta e cinco) embalagens, pesando 40,600g de “MACONHA” e 5 (cinco) munições
CBC.38 SPL NTA
,
e um aparelho celular,

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e os laudos periciais.

Por fim, o réu em seu interrogatório negou a autoria delitiva, entretanto sua negativa se encontra isolada, diante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, suas afirmações foram incapazes de desconstituir o acervo de provas constituídas, não havendo qualquer dúvida quanto sua participação nos crimes narrados na denúncia e comprovados em juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descritos na respectiva norma legal “
transportar” e trazer consigo
”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

DA BAGATELA – ATIPICIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03

Neste capítulo, a defesa se insurge contra a condenação pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob a alegação de que o porte de cinco munições desacompanhadas da arma de fogo é atípico.

A conduta de portar munição, independentemente de ser apreendido o artefato bélico, é típica uma vez que se trata de crime formal, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da ausência de lesividade do bem jurídico tutelado. Em realidade, trata-se de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível que o bem jurídico tutelado pela norma seja efetivamente violado ou exposto a perigo concreto, e de mera conduta, bastando, para sua configuração, a prática de algum dos verbos nucleares constantes do tipo penal, o que ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10 .826/03). 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE DE ARMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE . CRIME FORMAL, COMPROVADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. 2) TESE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOLOS E CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES . IMPOSSIBILIDADE. 3) DOSIMETRIA. REANÁLISE EX OFFICIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO . MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO MOTIVO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MAJORANTES E MINORANTES. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO . MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO MOTIVO, DA CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIA DO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MAJORANTES E MINORANTES. CONCURSO MATERIAL . APLICAÇÃO DA SOMA DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA. 1. Pretende o recorrente o reconhecimento do pleito absolutório, por ausência de perícia da arma, em relação ao delito do art . 15 da Lei nº 10.826/03 (Disparo de arma de fogo) e subsidiariamente a aplicação do princípio da consunção entre as condutas delituosas; 2. Inicialmente, quanto ao argumento de atipicidade da conduta relativa ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento, face a ausência de perícia na arma de fogo apreendida, a fim de aferir a sua potencialidade lesiva, este não merece acolhimento . Como visto, o simples fato do agente portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é o suficiente para configuração do tipo penal em questão (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); 3. Não se vislumbra atipicidade da conduta imputada ao réu, já que a lesividade jurídica está presente no fato de portar arma de fogo, consumando-se o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03; 4 . No que se refere à tese de consunção entre as condutas típicas de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma em local público, suscitada pela defesa para o fim de restar somente a condenação por disparo de arma de fogo (crime mais grave), concordando com a manifestação do Ministério Público atuante no segundo grau, verifico não merecer acolhimento no caso sob análise; 5. As condutas ilícitas ocorreram em contextos fáticos distintos, agindo o apelante com dolos, igualmente, distintos. Primeiramente a arma foi adquirida, sem a autorização legal, foi transportada e ocultada pelo réu e após, disparada em direção à residência da vítima, sob pretexto desconhecido. Assim não se vislumbra qualquer relação entre o suposto crime-meio (porte ilegal de arma) e o pretenso crime-fim (disparo de arma de fogo), justificante da aplicação do princípio da consunção, simplesmente porque o primeiro delito não foi praticado como fase preparatória ao segundo, tendo sido, ambos, praticados com desígnios autônomos e momentos consumativos distintos . Nesse contexto, provado que o apelante, de fato, possuía a arma de maneira irregular e a utilizou para efetuar disparos, pondo em risco a coletividade, inexiste ambiente fático-processual a amparar a pretensão esposada pela defesa; 6. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), na 1ª fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, negativando as circunstâncias culpabilidade, personalidade, motivos e das circunstâncias do crime . Contudo, devem ser neutralizados os vetores da culpabilidade, personalidade e das circunstâncias do crime, já que a fundamentação utilizada na sentença é inidônea; 7. Quanto aos motivos do crime, sabe-se que "são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo . É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)". No caso em pauta, não merece reforma a decisão do julgador predecessor, já que o fato de ter a intenção de atingir uma pessoa consiste em motivo suficiente para valorar negativamente esta circunstância, já que não é situação integrante do próprio tipo penal; 8. Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou a condenação do réu como reincidência (sentença penal condenatória transitada em julgado em 10.04 .15 - Execução Penal nº 1085-60.2016.8.06 .0117/0  2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú, transitada em julgado em conforme fl. 138), decidindo pela compensação desta com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd' do CP, o que conservo; Assim, tendo em vista que o magistrado primevo considerou nesta fase a condenação do réu, compensando, posteriormente, a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, mantem-se a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias-multa; 9. Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbra-se a existência de minorantes e majorantes, mantendo, por fim, a pena do apelante estabelecida na segunda fase . Desta feita, modifica-se a pena do réu Francisco Fabiano Mendes de Souza pelo delito de porte ilegal de arma para o quantum de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; 10. Já no que pertine o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), observando os fundamentos esposados no decisum em relação a primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, negativando as circunstâncias culpabilidade, personalidade, motivos, das circunstâncias e das consequências do crime . Contudo, devem ser neutralizados os vetores da culpabilidade e personalidade do agente, já que a fundamentação utilizada na sentença é inidônea; 11. Quanto aos motivos do crime, sabe-se que "são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo . É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)". No caso em pauta, não merece reforma a decisão do julgador predecessor, já que o fato de ter a intenção de atingir uma pessoa consiste em motivo suficiente para valorar negativamente esta circunstância, já que não é situação integrante do próprio tipo penal; 12. Em relação às circunstâncias do crime, deve-se manter a valoração negativa relacionada a essa circunstância judicial, visto que o fundamento da sentença "chegou a atingir uma parede de uma casa" não decorre do tipo penal de disparo de arma de fogo, sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado. Quanto às consequências do crime, o julgador primevo fundamentou sua negativação da seguinte forma: "[ ...]Eliberto, por causa deste tiro, ficou temeroso e foi morar em Fortaleza.". Desta feita, merece manutenção a sentença neste ponto, pois a consequência do crime em análise  mudança de cidade  , não foi aquela decorrente do próprio tipo penal de disparo de arma de fogo, tendo restado comprovado danos que extrapolam os esperados, sendo idônea, portanto, sua negativação; 13. Prosseguindo, na 2ª fase da dosimetria da pena, o juiz sentenciante reconheceu a incidência da agravante da reincidência, prevista no art . 61, inciso I, do CP, o que não merece reparos, pois restou comprovado a existência de uma condenação transitada em julgado, em face do apelante, conforme já foi mencionado anteriormente nesse voto, agravando-se a pena no ideal fracionário de 1/6; 14. Na 3ª fase da dosimetria da pena, não se vislumbra a existência de minorantes e majorantes, mantendo, por fim, a pena do apelante estabelecida na segunda fase. Por conseguinte, considerando o critério bifásico de aplicação da pena de multa, redimensiono a pena de multa anteriormente fixada em 86 (oitenta e seis) dias, para o patamar de 15 (quinze) dias-multa, no valor equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Desta feita, modifica-se a pena do réu Francisco Fabiano Mendes de Souza pelo delito de disparo de arma de fogo para o quantum de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; 15 . Considerando, por fim, o concurso material entre os crimes de Porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e Disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10 .826/03), aplicando-se o art. 69 do Código Penal, procedendo-se ao somatório das penas, totaliza a pena do réu Francisco Fabiano Mendes de Souza o quantum de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; 16. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

(TJ-CE - APR: 00041786520158060117 CE 0004178-65.2015.8.06 .0117, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

Apelação criminal. Roubo duplamente majorado. Recurso Defensivo. Réu Kauã: Pedido de absolvição por falta de provas . Inadmissibilidade. Provas suficientes de materialidade e autoria. Réu que foi reconhecido pela vítima em todas as oportunidades. Além disso, foi preso em flagrante na posse da res furtiva horas após à subtração e tentou empreender fuga dos agentes públicos . Prova oral que bem demonstrou as causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Apreensão e perícia do armamento que é despicienda. Precedentes STJ e TJSP. Condenação de rigor . Dosimetria que não comporta reparos. Regime fechado mantido. Recurso desprovido. Apelação . Réu Guilherme. Pleito de absolvição quanto à conduta do art. 14 do Estatuto do desarmamento por atipicidade. Réu condenado pelo porte das munições e não da arma apreendida que estava impossibilitada de produzir disparos, ou seja, com sua potencialidade lesiva prejudicada . Crime formal e de perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social. Conduta do recorrente que expôs a perigo de lesão os bens jurídicos mencionados. Condenação mantida. Dosimetria dos crimes que se mostraram adequadas . Apelo não provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1502937-06.2021.8 .26.0540 Ribeirão Pires, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12,
art
.
14
e
art
. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Nossa Egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – 01) RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO – ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06, C/C ART . 14, DA LEI N.º 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE. Inviável, acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Ademais, os crimes dispostos na Lei n .º 10.826/03, são de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada. Desta forma, não há como absolvê-lo por atipicidade da conduta, pois, perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. O simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art . 14, da Lei n.º 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública. Precedente colacionado; 1 .2) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PERDA DO OBJETO APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DISPOSTAS NO ART. 91, II, A, DO CP, C/C ART. 25, DA LEI N.º 10 .826/03. Mantida a condenação do apelante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pistola semiautomática, calibre 380, apreendida com o recorrente, achar-se-á sujeita à pena de perdimento em favor da União, conforme determinam os artigos 91, II, a, do CP, c/c art. 25, da Lei n.º 10 .826/03. Precedente colacionado; 02) RECURSO DE APELAÇÃO LAURO TAVARES – TERCEIRO INTERESSADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. O apelante, não possui legitimidade para requerer a devolução do automóvel, pois o veículo MMC L200 TRITON, placas AXT-1322, pertence a empresa do réu JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme está consignado nos documentos acostados aos autos. Assim, constatando-se que o veículo reclamado pelo apelante é de propriedade da empresa do réu, condenado pelo crime descrito no art . 14, do estatuto do desarmamento e não existindo elementos que demonstrem que o bem pertence ao apelante, não se conhece do recurso interposto; 03) RECURSO APRESENTADO POR JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO CONHECIDO E IMPROVIDO E NÃO CONHECIDO O APELO MANEJADO POR LAURO TAVARES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto por JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO e a ele negar provimento e não conhecer do apelo apresentado Lauro Tavares, nos termos do voto da eminente relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053676820208140024 18469560, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Por fim, há pedido redimensionamento da pena intermediária aplicada, tendo em vista o magistrado reconhecendo uma agravante (reincidência) e uma atenuante (menoridade penal) deixou de efetuar a devida compensação, por entender a reincidência específica ser preponderante, o que merece sua correção.

Em recente julgado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

No mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ART . 157, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO E NEGA A GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA . ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA . POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal". 2. No caso, ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, é certo que tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. 3 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial. 4. Verifica-se que não pesa contra o Paciente a multirreincidência, sendo de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena do Paciente deve ser reduzida em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. 5 . Por fim, considerando que a reprimenda total é igual a quatro anos, o caso reclama a aplicação da Súmula n. 269 desta Corte, segundo a qual "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 6. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 758892 MG 2022/0230798-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA . FURTO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ . 1. "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"(REsp n . 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n . 585.2. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n . 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ .3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do agravante Claudeir para 2 anos e 27 dias de reclusão e 10 dias-multa.

(STJ - AgRg no REsp: 2039445 SP 2022/0363306-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

A preponderância da reincidência específica sobre a menoridade penal fora aplicada de maneira equivocada, devendo para tanto ser feita a devida correção.

Fixo a pena intermediária para o crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo causas de aumento.

Quanto a causa de diminuição prevista no § 3º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não faz jus ao benefício uma vez que é réu reincidente.

Torno a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
pelo crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 11.343/2006

Na primeira fase, não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que a pena-base fora aplicada no seu mínimo legal.

Na segunda fase, também merece reparação, uma vez que há uma agravante (reincidência) e a atenuante (menoridade) merecendo sua compensação, por ambas serem preponderantes, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, o que a torno definitiva, pela ausência de causas de aumento ou diminuição.

Do concurso material de delitos, uma vez que o apelante cometeu duas infrações penais, o que deve ser aplicado cumulativamente as respectivas penas, nos termos do art. 69, do CPB, motivo pelo qual fixo a pena final e definitiva ao apelante MAYCON MESSIAS SOUSA DE CARVALHO em
7 (sete) anos de reclusão,
em regime inicialmente
semiaberto,
além de
510 (quinhentos e dez) dias-multa,
pelos crimes tipificados nos
art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
alterar a pena aplicada ao apelante.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025